Tribunal: TJMT
Processo: 1001224-07.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001224-07.2022.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. THIAGO DE MELLO FERREIRA
DR. FERNANDO DALL’AGNOL FINATO
PACIENTE:
AUZIENE ALVES HOLANDA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, por indeferir o pedido de prisão domiciliar formulado no bojo da Ação Penal n.o 1003849-18.2021.811.0010 (PJe), em que denunciada pela suposta prática do crime de roubo majorado.
Ilustrando o aventado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da paciente, os firmatários do remédio heroico asseveram que a favorecida nessa ordem faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incs. III e V, do CPP, visto que há nos autos comprovação inequívoca de que é genitora de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos, sendo a única responsável pelo filho mais novo, um bebê de apenas 01 (um) ano e 10 (dez) meses de idade - o qual, além de depender exclusivamente da beneficiária deste writ, possui graves problemas de saúde e demanda cuidados específicos que, em tese, só podem dispendidos pela genitora; circunstâncias que, segundo os causídicos, evidenciam o preenchimento das peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do Habeas Corpus n.o 143.641/SP, elegido como paradigma.
A título de segunda causa de pedir, defendem que tanto o decreto originário de prisão, quanto a decisão que indeferiu o pedido de concessão da custódia domiciliar carecem de fundamentação jurídica válida e, por isso, violam os princípios constitucionais da presunção de inocência [art. 5o, inc. LVII da CF/88] e da motivação das decisões judiciais [art. 93, inc. IX, da CF/88]; sob o viés de que a autoridade judiciária de 1o grau impôs a ultima ratio, mas não cuidou em esclarecer concretamente a insuficiência e/ou inadequação das cautelares alternativas do art. 319 do CPP, tampouco demonstrar objetivamente o periculum libertatis e a indispensabilidade da segregação; a configurar, portanto, inaceitável juízo antecipatório de culpabilidade.
Com fincas em tais argumentos, os subscritores do writ vindicam a concessão in limine da ordem em favor da paciente, a fim de que lhe seja deferida a custódia domiciliar, com fulcro no art. 318, incs. III e V, do CPP, expedindo-se o respectivo “termo de transferência”; ao que acrescentam pleito subsidiário de substituição do ergástulo por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, com a expedição de alvará de soltura.
No mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
Instruem a exordial com os documentos digitais registrados do ID 116359982 ao ID 116370489.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, gerada pelo Habeas Corpus n.o 1000261-96.2022.811.0000 – anteriormente distribuído, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o sucinto relato do essencial.
Decido.
De antemão, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e a par da documentação que instrui a prefacial, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelos impetrantes na exordial, diante das peculiaridades que permeiam os fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem fornecidas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Demais disso, não há como desconsiderar que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente AUZIENE ALVES HOLANDA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de fevereiro de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator